Tribunal: STF
Processo: RE 87463
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-28
Data de publicação: 1980-02-28

Ementa:
TRABALHO. Dissídio coletivo. 
1)É válida a norma pela Justiça do Trabalho estabelecida em dissídio coletivo, segundo a qual o salário de empregado substituto, admitido em lugar do que foi despedido sem justa causa, não pode ser inferior ao do empregado de menor salário na mesma função. 2) A imposição de abono de falta ao empregado estudante, para prestar exames , as provas, vulnera o art. 142,§ 1º, da Constituição, por não se destinar ao resguardo de interesse específico da categoria profissional.